Tribunal: TJDFT
Processo: 0701291-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO PROCESSUAL PENAL E ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. COMPARTILHAMENTO DE PROVAS E INFORMAÇÕES OBTIDAS A PARTIR DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO DE ADOLESCENTE INVESTIGADO POR ATO INFRACIONAL COM UNIDADE INTERNA DO PRÓPRIO PARQUET. INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que não conheceu do pedido de autorização judicial para compartilhamento, com o GAECO, de dados bancários obtidos judicialmente nos autos de procedimento infracional envolvendo adolescente, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, por se tratar de repasse entre unidades integrantes do mesmo órgão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é necessária nova autorização judicial para o compartilhamento, entre unidades internas do próprio MDFT, de dados bancários sigilosos obtidos a partir da quebra do sigilo bancário determinado nos autos de Procedimento de Apuração de Ato Infracional (PAAI), com o fim de investigar eventuais coautores imputáveis relacionados ao mesmo contexto fático.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Ministério Público, por força do art. 127, § 1o, da Constituição Federal, é instituição una e indivisível, possuindo livre acesso aos autos em que atua como parte, inclusive para fins de compartilhamento interno de provas e informações sigilosas, desde que mantida a finalidade pública da medida.
4. Não há exigência legal para autorização judicial quando o compartilhamento de informações obtidas a partir da quebra de sigilo bancário é feito entre órgãos internos do próprio MPDFT, sobretudo quando destinado à continuidade da investigação dos mesmos fatos.
5. A decisão judicial que autorizou a quebra de sigilo bancário não impôs restrição ao repasse interno dos dados obtidos, tendo expressamente reconhecido que a medida se destinava à identificação de possíveis outros envolvidos no ilícito.
6. A cláusula de reserva de jurisdição visa proteger o núcleo essencial de direitos fundamentais, especialmente quanto ao acesso por terceiros ou divulgação indevida, não se aplicando ao tráfego interno de informações dentro da própria instituição titular da persecução penal. 6.1. O compartilhamento proposto pelo MPDFT também não viola a proteção ao sigilo bancário, por não envolver divulgação pública nem o fornecimento de informações confidenciais a órgão estranho ao feito.
7. A judicialização de atos internos e ordinários do Ministério Público, como o repasse de provas e informações entre suas unidades, compromete a efetividade da persecução penal e viola o princípio da separação funcional entre as esferas jurisdicional e investigativa.
8. A autorização judicial para compartilhamento interno é juridicamente desnecessária quando o dado sigiloso foi obtido legitimamente por decisão judicial e permanece sob controle institucional, não sendo divulgado nem submetido a uso externo.
9. A jurisprudência que condiciona o repasse de informações protegidas por sigilo à nova autorização judicial aplica-se a pedidos formulados por órgãos distintos ou externos à entidade, não sendo extensível ao compartilhamento interno entre unidades da mesma instituição, realizado em procedimento interno confidencial.
10. A ausência de interesse de agir impede o conhecimento de pedido judicial que visa a obter autorização para ato que o próprio órgão tem competência legal e institucional para praticar de forma autônoma.

IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.